Tribunal: CARF
Processo: 10580.730987/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RMF. ARTIGO 4o DO DECRETO 3.724/2001. ATO ADMINISTRATIVO QUE DEMANDA EXPRESSA MOTIVAÇÃO, COM DEMONSTRAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES, EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 4o, § 5o E § 6o, DO DECRETO 3.724/01. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO A EXPOR A HIPÓTESE DE INDISPENSABILIDADE DO ACESSO À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, ISTO É, A MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. CAUSA DE EXPEDIÇÃO DA RMF NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. NULIDADE. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO NO ATO ADMINISTRATIVO.
A RMF deve ser expedida com base em “relatório circunstanciado” que “demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade” de exame de documentos bancários do contribuinte, nos termos do artigo 4o, § 5o e § 6o, do Decreto 3.724/2001.
Referido relatório constitui a necessária formalização e publicidade da motivação do ato administrativo, requisito essencial de validade, sobretudo se considerado que as hipóteses de indispensabilidade previstas no artigo 3o do Decreto constituem rol taxativo.
A necessidade de indicação clara e expressa da motivação da RMF decorre não apenas do Decreto 3.724/01 em específico, mas do dever de motivação dos atos administrativos em geral que constitui garantia dos administrados e possibilita o controle de legalidade pela própria Administração Pública.
A ausência de qualquer indicação, em relatório circunstanciado, ou mesmo em outro documento relacionado, de qual a motivação da RMF, sendo desconhecida qual a hipótese de indispensabilidade identificada pela fiscalização, enseja nulidade da requisição, por vício de motivação.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITA BRUTA OBTIDA APENAS E DIRETAMENTE ATRAVÉS DE EXTRATOS BANCÁRIOS OBTIDOS MEDIANTE RMF. RMF REPUTADA NULA. NULIDADE DO LANÇAMENTO DECORRENTE.
Reconhecida a nulidade da RMF, uma vez descumprido requisito essencial para a obtenção dos documentos diretamente às instituições financeiras, há que se reconhecer a ilegitimidade de tais extratos como meio de prova. Sendo o lançamento baseado unicamente nos documentos obtidos através da RMF carente de motivação, é de se cancelar a autuação.

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LIVRO-CAIXA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/ BANCÁRIA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. ARTIGO 29, II E V, DA LC 123/06.
A falta da escrituração, no Livro-Caixa, da movimentação financeira, inclusive a bancária, enseja a exclusão de ofício do regime simplificado de tributação, nos termos do artigo 29, V, da LC 123/06. A recusa reiterada, após diversas intimações, reintimações e prorrogações de prazo, quanto à apresentação de informações bancárias caracteriza embaraço à fiscalização e enseja exclusão de ofício do regime simplificado de tributação, nos termos do artigo 29, II, da LC 123/06.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730987/2013-93
ACÓRDÃO
1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRUNU''S RENT A CAR LTDA. - ME - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA –
RMF. ARTIGO 4o DO DECRETO 3.724/2001. ATO ADMINISTRATIVO QUE
DEMANDA
EXPRESSA
MOTIVAÇÃO,
COM
DEMONSTRAÇÃO
DA
INDISPENSABILIDADE DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES, EM FACE DO
DISPOSTO NO ARTIGO 4o, § 5o E § 6o, DO DECRETO 3.724/01. AUSÊNCIA DE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO A
EXPOR
A
HIPÓTESE
DE
INDISPENSABILIDADE
DO
ACESSO
À
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, ISTO É, A MOTIVAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO. CAUSA DE EXPEDIÇÃO DA RMF NÃO EVIDENCIADA NOS
AUTOS. NULIDADE. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO NO ATO ADMINISTRATIVO.
A RMF deve ser expedida com base em “relatório circunstanciado” que
“demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada em
hipótese de indispensabilidade” de exame de documentos bancários do
contribuinte, nos termos do artigo 4o, § 5o e § 6o, do Decreto 3.724/2001.
Referido relatório constitui a necessária formalização e publicidade da
motivação do ato administrativo, requisito essencial de validade,
sobretudo se considerado que as hipóteses de indispensabilidade previstas
no artigo 3o do Decreto constituem rol taxativo.
A necessidade de indicação clara e expressa da motivação da RMF decorre
não apenas do Decreto 3.724/01 em específico, mas do dever de
motivação dos atos administrativos em geral que constitui garantia dos
administrados e possibilita o controle de legalidade pela própria
Administração Pública.
A ausência de qualquer indicação, em relatório circunstanciado, ou mesmo
em outro documento relacionado, de qual a motivação da RMF, sendo
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
2
desconhecida qual a hipótese de indispensabilidade identificada pela
fiscalização, enseja nulidade da requisição, por vício de motivação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITAS. RECEITA BRUTA OBTIDA APENAS E DIRETAMENTE ATRAVÉS DE
EXTRATOS BANCÁRIOS OBTIDOS MEDIANTE RMF. RMF REPUTADA NULA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO DECORRENTE.
Reconhecida a nulidade da RMF, uma vez descumprido requisito essencial
para a obtenção dos documentos diretamente às instituições financeiras,
há que se reconhecer a ilegitimidade de tais extratos como meio de prova.
Sendo o lançamento baseado unicamente nos documentos obtidos através
da RMF carente de motivação, é de se cancelar a autuação.

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
LIVRO-CAIXA.
AUSÊNCIA
DE
ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/ BANCÁRIA. EMBARAÇO
À FISCALIZAÇÃO. ARTIGO 29, II E V, DA LC 123/06.
A falta da escrituração, no Livro-Caixa, da movimentação financeira,
inclusive a bancária, enseja a exclusão de ofício do regime simplificado de
tributação, nos termos do artigo 29, V, da LC 123/06. A recusa reiterada,
após diversas intimações, reintimações e prorrogações de prazo, quanto à
apresentação de informações bancárias caracteriza embaraço à fiscalização
e enseja exclusão de ofício do regime simplificado de tributação, nos
termos do artigo 29, II, da LC 123/06.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, em relação à exclusão do
SIMPLES; por maioria, em dar provimento ao recurso para cancelar o auto de infração por vício na
motivação da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), vencidos os
conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Edmilson Borges Gomes que negavam
provimento ao recurso em relação a esta matéria. Manifestou interesse em apresentar declaração
de voto o Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
3

Sala de Sessões, em 25 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 732-794) interposto contra acórdão da 3a
Turma da DRJ/REC (e-fls. 696-724) que julgou improcedentes manifestação de inconformidade e
impugnação apresentadas, respectivamente, contra Ato de Exclusão do SIMPLES Nacional e auto
de infração lavrado de ofício.
Cumpre observar, inicialmente, que o presente processo (10580.730987/2013-93)
controlava tão somente o auto de infração, ao passo que o processo 10580.726475/2013-22
controlava a exclusão do SIMPLES Nacional. Por apensamento, ambos os processos foram
reunidos nos presentes autos, no qual ambas as matérias passam a ser apreciadas em conjunto,
inclusive tendo ocorrido julgamento único pela DRJ nos presentes autos.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 201-205) foi precisamente resumido pela DRJ,
cujo trecho do relatório peço vênia para transcrever:
# DAS INFRAÇÕES.
1) ARBITRAMENTO DOS LUCROS (1oT/2009, 2oT/2009, 3oT/2009 e 4oT/2009):
Tendo em vista a imprestabilidade da escrituração mantida pelo contribuinte para
determinação do Lucro Real.
ENQUADRAMENTO LEGAL:
Art. 530, II, do RIR/99 2) OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA:
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
4
Caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento
mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
# DOS FATOS E DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Consta nos autos que a ação fiscal foi iniciada no supracitado contribuinte,
optante do Simples Nacional, em 18/04/2013, ressaltando-se que, reiteradamente
intimado a fornecer informações sobre sua movimentação bancária, não as
atendeu.
A partir dos extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras
intimadas, constatou-se, desde o mês de janeiro de 2009, que o Livro Caixa
apresentado não continha qualquer registro/movimentação financeira das contas
mantidas junto ao Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A e Banco Itaú S/A,
como imposto pelo art. 26, §2o, da Lei Complementar no 123, de 2006, não
havendo correspondência entre os ingressos indicados no Livro Caixa e os valores
creditados nos referidos extratos.
Ainda, a despeito da análise das contas bancárias nesses bancos indicarem
ingressos na ordem de R$ 9,8 milhões, que o somatório de ingressos no referido
livro totalizou, tão somente, R$ 798.145,81.
Que tal fato ensejou a exclusão "de ofício" do contribuinte do Simples Nacional,
com fulcro no art. 29, VIII, da Lei Complementar no 123/20062, conforme Ato
Declaratório Executivo DRF-Salvador/SEFIS no 0007, de 25 de julho de 2013, dado
ciência em 28 de agosto de 2013.
Que, na sequência (28/08/2013), o contribuinte foi intimado a comprovar a
origem dos recursos que justificassem os valores creditados em suas contas
correntes bancárias, assim como, considerando sua exclusão do Simples Nacional
e a teor do art. 32, §2o, da LC no 123/06, informar qual a sua opção de tributação
do IRPJ e da CSLL, apresentando a sua escrituração compatível com a sua opção
de tributação.
Após pedido de prorrogação de prazo, o contribuinte apresentou petição, em
23/10/2013, requerendo nova prorrogação para comprovação da origem dos
recursos, além de informar que entendia estar desobrigada de realizar
escrituração contábil em regime de tributação diverso do Simples Nacional, até o
julgamento final do processo administrativo referente à exclusão do referido
sistema, por ter apresentado impugnação.
Em 04/11/2013, após nova intimação, o contribuinte informou que não tinha
conseguido identificar a origem dos créditos relacionados no Termo de Intimação
Fiscal no 04, apesar do enorme esforço empregado, reiterando o seu
entendimento de estar desobrigado de realizar nova escrituração contábil, em
razão de sua impugnação à exclusão do Simples Nacional.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
5
Em face do ato de exclusão do SIMPLES Nacional, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 187 a 199, processo no 10580.726475/2013-22 apenso ao
presente), alegando, em síntese:
a) DA ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO SIMPLES: Apelando para Doutrina, a
manifestante alega, com premissa na sua interpretação finalística ou teleológica
do art. 29, VIII, da LC 123/06, que a fiscalização teve acesso à movimentação
financeira da impugnante, exatamente aquela que deveria estar escriturada no
Livro Caixa, com a apresentação das Requisições para Informação de
Movimentação Financeira (RMF) junto às instituições financeiras intimadas, não
havendo violação do bem jurídico tutelado pelo art. 29, VIII, da LC no 123/06; e
b) DA IRRETROATIVIDADE DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E DA LIMITAÇÃO
AO ANO DE 2009: Alega que, embora exista previsão legal de efeitos retroativos
da exclusão, o sistema jurídico pátrio impede tal consequência jurídica, consoante
jurisprudência que cita. Acrescenta que mesmo que se entenda pela
irretroatividade dos efeitos da exclusão, estes devem estar restritos ao ano-
calendário de 2009, quando foi apurada a situação excludente.
Já em sua impugnação contra o lançamento, alegou o seguinte:
1) Preliminares - Da Nulidade dos Lançamentos:
1.1) Porque constituídos antes da efetiva exclusão do Simples: Que a constituição
dos autos somente poderia ocorrer após a decisão definitiva do Processo
Administrativo no 10580.728661/2013-04, nos termos do §3o, do art. 75, da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de novembro de
2011;
1.2) Por não se ter operado os efeitos da exclusão do Simples: Na medida que a
Receita Federal não promoveu o registro da exclusão no Portal do Simples
Nacional, na internet, como determina o §5o, do art. 75, da Resolução do Comitê
Gestor do Simples Nacional no 94/2011 (descumprimento de formalidade
essencial); e 1.3) Quebra de sigilo bancário: Uma vez que os autos encontram-se
lastreados em dados originados de inconstitucional quebra de sigilo bancário, não
autorizado por autoridade judiciária, consoante decisão do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, de 15/12/2010.
2) No Mérito:
2.1) Que não há autorização legal para presunção de rendimentos em relação aos
depósitos identificados, à luz da interpretação do art. 42 da Lei no 9.430/96, uma
vez que a fiscalização já tinha conhecimento da origem de boa parte dos valores
depositados na conta bancária da impugnante (JB Refeições Industriais Ltda);
2.2) Que ela comprovará a origem dos recursos depositados em suas contas
bancárias (Clientes-Notas Fiscais, Empréstimos bancários);
2.3) Que a fiscalização não deduziu o PIS e a COFINS das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, como determina o art. 41 da Lei 9.981/95 e a jurisprudência do CARF3;
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
6
2.4) Que não devem incidir juros de mora sobre a multa de ofício;
2.5) Que não há autorização legal para a sua exclusão do Simples Nacional;
2.6) que os efeitos retroativos da exclusão são ilegais, não podendo a mesma ser
excluída para os anos posteriores a 2010, se a irregularidade somente foi
verificada no ano de 2009 (sic!); e
2.7) Que a exclusão de ofício não se efetivou, para todos os efeitos legais, visto
que o Processo Administrativo no 10580.728661/2013-04 ainda aguarda
julgamento;
A DRJ proferiu acórdão negando provimento tanto à manifestação de
inconformidade quanto à impugnação, o qual restou a seguir ementado:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LIVRO-CAIXA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/ BANCÁRIA.
A falta da escrituração no Livro-Caixa da movimentação financeira, inclusive a
bancária, enseja a exclusão de ofício do regime simplificado de tributação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2009 SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EFEITOS.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
A pendência de julgamento de defesa contra a exclusão da sistemática do Simples
Nacional não constitui óbice ao lançamento de ofício.
ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
ARBITRAMENTO.
Uma vez verificado a escrituração contém vícios que impossibilitam a apuração do
lucro real, é cabível a apuração do imposto com base nos critérios do lucro
arbitrado.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS.
COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
INDEDUTIBILIDADE DO PIS E DA COFINS LANÇADOS DE OFÍCIO.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
7
O PIS e a COFINS decorrentes das mesmas infrações que motivaram o lançamento
de ofício do IRPJ e da CSLL não são dedutíveis das bases de cálculo destes tributos,
uma vez que sua exigibilidade encontra-se suspensa pela impugnação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos demais autos de infração, no que couber, a decisão adotada no
lançamento do IRPJ, em decorrência da estreita relação de causa e efeito entre
eles.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
REPASSE
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
A Lei Complementar no 105, de 2001, prevê, de forma expressa, que o repasse,
pelas instituições financeiras, de informações solicitadas com suporte em seu art.
6o, não configura violação ao dever de sigilo.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e
contribuições administrados pela RFB, configurando-se regular a incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu vencimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa e não
provada violação das disposições previstas na legislação de regência, restam
insubsistentes as alegações de nulidade do procedimento fiscal.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. MEIO LÍCITO DE OBTENÇÃO.
É válida a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária
prévia autorização judicial.
FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO. ATIVIDADES VINCULADAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais necessárias e suficientes, sob risco de impedir sua apreciação pelo
julgador administrativo.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
8
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 732-794) em que
basicamente reitera as mesmas razões da impugnação, defendendo a ilegalidade do ato de
exclusão do SIMPLES Nacional e a improcedência do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.

I.
Exclusão do SIMPLES Nacional.
Em seu recurso voluntário, defende a Recorrente que:
a) A apresentação do Livro Caixa do ano de 2009 sem a movimentação financeira
não poderia acarretar a exclusão do Simples Nacional quando a Fiscalização
obtém tal movimentação financeira por outro meio, a exemplo da Requisição para
Informação de Movimentação Financeira (RMF), à luz da interpretação teleológica
do art. 29, VIII, da LC 123/06;
b) A exclusão não poderia ser retroativa nem abarcar os anos-calendário a partir
de 2010, seja pela regra geral da irretroatividade dos atos jurídicos, seja porque a
situação supostamente excludente foi verificada APENAS no ano-calendário de
2009, não sendo sequer analisada em relação aos anos seguintes.
Consta do Ato Declaratório DRF-Salvador/SEFIS no 0007, de 25/07/2013, (e-fls. 180-
181 do proc. 2013-22) que a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional foi baseada na seguinte
“situação excludente”, com efeitos a partir do dia 01/01/2009:
Situação excludente: Após regular e reiteradamente intimado, o contribuinte
deixou de fornecer as informações sobre sua movimentação financeira, tendo
apresentado o Livro Caixa N.001, correspondente ao ano-calendário de 2009, sem
o registro da movimentação financeira e bancária, consoante as cópias dos
elementos de prova anexados ao processo, juntamente com o Termo de
Representação para Exclusão do Simples Nacional.
Fundamentação Legal: art. 26, § 2o, e arts. 29, II e VIII, da Lei Complementar
123/06.
A base legal mencionada no Ato Declaratório (destacada acima) assim dispõe:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
9
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do
disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-
caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
O artigo 29, II, que trata de “embaraço à fiscalização”, caracteriza-se pela negativa
“não justificada” de exibição de livros e documentos. Ostenta, pois, alguma subjetividade na sua
caracterização.
O artigo 29, VIII, por sua vez, tem previsão de caráter objetivo. Em que pese o
tratamento diferenciado e simplificado conferido às empresas enquadradas no regime, exige a LC
123/06 um conjunto de obrigações mínimas, dentre as quais a manutenção do livro Caixa em que
será escriturada a movimentação financeira e bancária da empresa. A não escrituração do Caixa
ou sua escrituração defeituosa a “não permitir a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária”, é hipótese de exclusão objetiva do regime simplificado.
A eventual dispensa de manutenção do Livro Caixa é prevista pelo Comitê Gestor do
SIMPLES Nacional apenas na hipótese de a empresa optar por adotar a escrituração contábil
regular (com preenchimento dos Livros Razão e Diário)1, a suprir a não adoção do caixa. A regra é,
portanto, sempre a escrituração do Livro Caixa na consolidação das informações financeiras e

1 Resolução CGSN no 94, de 2011
Art. 61. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá adotar para os registros e controles das
operações e prestações por ela realizadas, observado o disposto no art. 61-A: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 26, §§ 2o, 4o, 4o-A, 4o-B, 4o-C, 10 e 11) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 115, de 04
de setembro de 2014)
I - Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira e bancária;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques existentes no término de
cada ano-calendário, quando contribuinte do ICMS;
III - Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A, destinado à escrituração dos documentos fiscais relativos
às entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de serviços de transporte e de comunicação efetuadas
a qualquer título pelo estabelecimento, quando contribuinte do ICMS;
IV - Livro Registro dos Serviços Prestados, destinado ao registro dos documentos fiscais relativos aos
serviços prestados sujeitos ao ISS, quando contribuinte do ISS;
V - Livro Registro de Serviços Tomados, destinado ao registro dos documentos fiscais relativos aos serviços
tomados sujeitos ao ISS;
VI - Livro de Registro de Entrada e Saída de Selo de Controle, caso exigível pela legislação do IPI.
§ 3o A apresentação da escrituração contábil, em especial do Livro Diário e do Livro Razão, dispensa a
apresentação do Livro Caixa. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o)
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
10
bancárias. Sua omissão ou defeito (que não permita identificação da movimentação financeira) é
hipótese de exclusão do SIMPLES.
O caráter objetivo de tal hipótese de exclusão é reconhecido pela jurisprudência
deste Conselho:
EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. ESCRITURAÇÃO SIMPLIFICADA. NÃO OBSERVÂNCIA. Consoante o
inciso VIII, do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão
de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando constatada a falta de
escrituração do Livro-Caixa ou não for possível a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária. (CARF – Acórdão 1201-004.878 – 20/05/2021)
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE LIVRO CAIXA. Deve ser excluída de ofício do
Simples a empresa optante que deixar de realizar a escrituração do livro-caixa ou
de outro meio que permita a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária. (CARF – Acórdão 1201-004.522 – 08/12/2020)
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA. Nos termos do artigo 29,
VIII, da Lei Complementar no 123/2006, a exclusão de ofício das empresas
optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando houver falta de escrituração do
livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária. (CARF – Acórdão 1002-001.431 – 09/07/2020)
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA. Nos termos do artigo 29,
VIII, da Lei Complementar no 123/2006, a exclusão de ofício das empresas
optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando houver falta de escrituração do
livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária. EXCLUSÃO. EFEITOS. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE É possível a
retroatividade dos efeitos da exclusão do Simples Nacional, posto previsto na
própria Lei Complementar no 123/2006, a qual cuidou de instituir o regime
simplificado. (CARF – Acórdão 1301-005.495 – 22/07/2021)
SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. O art. 29, VIII, da Lei Complementar no 123/2006 prescreve
que é motivo de exclusão de ofício a falta de apresentação do Livro Caixa ou não
permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive a bancária.
Ausência de apresentação não impugnada pelo contribuinte. Legalidade da
exclusão de ofício. (CARF – Acórdão 1301-007.325 – 16/07/2024)
No caso em tela, a exclusão da Recorrente se baseia tanto no “embaraço à
fiscalização” a que se refere o artigo 29, II, da LC 123/06 (“o contribuinte deixou de fornecer as
informações sobre sua movimentação financeira”) quanto no livro caixa que não permite a
identificação da movimentação financeira, prevista no artigo 29, VIII (“tendo apresentado o Livro
Caixa N.001, correspondente ao ano-calendário de 2009, sem o registro da movimentação
financeira e bancária”).
Vejamos, então, o que se deu no curso da fiscalização.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
11
A Recorrente foi inicialmente intimada em 08/04/2013 no Termo de Diligência no
001 (e-fl. 20 do proc. 10580.726475/2013-22) a apresentar: contrato social, livros diário e razão
e/ou livro caixa, extratos bancários das contas correntes, de poupança e de aplicações
financeiras, documentos fiscais pertinentes (notas fiscais), livro de ISS e/ou ICMS e livro registro
de entradas, para o ano-calendário 2009. Devidamente intimada (e-fl. 21 daqueles autos), a
Recorrente requereu dilação de prazo (e-fl. 22). No Termo de Diligência no 002 (e-fl. 23), os
mesmos documentos foram solicitados, relativamente ao ano-calendário 2010.
Não tendo a Recorrente apresentado os documentos solicitados, foi expedido já em
07/06/2013 o Termo de Intimação Fiscal no 3 (e-fls. 25-26), em que se reiteram as intimações
anteriores, concedendo-se novo prazo de 5 (cinco) dias. A empresa foi notificada em 25/06/2013.
Portanto, teria até o dia 01/07/2013 para cumprir referida intimação.
De fato, em 01/07/2013, a Recorrente apresentou pessoalmente à fiscalização
resposta (e-fl. 27 do processo 10580.726475/2013-22) em que anexou contrato social (e-fls. 28-
35), Livro Caixa (e-fls. 36-45) e Notas Fiscais (e-fls. 46-85). Não apresentou os extratos bancários
solicitados.
Ocorre que ainda antes dessa resposta, em 07/06/2013 (mesma data em que
expedido o próprio Termo de Intimação Fiscal n. 3), foi também exarada pelo Delegado da Receita
Federal do Brasil em Salvador a Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF
(e-fls. 86-93) para os Bancos do Brasil, Itaú e Bradesco. Referidas RMFs foram respondidas pelas
instituições financeiras com a apresentação dos extratos bancários (e-fls. 95-179).
Note-se que, nesta data de envio da RMF, o contribuinte não havia sido sequer
intimado do Termo de Intimação Fiscal n. 3.
E, em 21/07/2013, foi expedida, então, a Representação Fiscal para Exclusão do
SIMPLES Nacional (e-fls. 2-4). A Representação consigna a seguinte motivação:
Em 27 de maio de 2013, foi cientificado do Termo de Diligência n. 02 e, em 25 de
junho de 2013, foi cientificado do Termo de Intimação Fiscal n. 03, em que foi
informado da conversão da diligência fiscal em fiscalização, consistente no MPF n.
05.1.01.00-2013-00376-9, tendo atendido parcialmente referido termo, em 03 de
julho de 2013, mediante apresentação do Contrato Social, Livro Caixa e NFs de
venda, do ano-calendário 2009, deixando de apresentar os extratos bancários
solicitados pela fiscalização, conforme documentação anexa.
Desta forma, considerando que o contribuinte deixou de atender à fiscalização,
deixando de fornecer as informações sobre sua movimentação bancária, a
despeito de ter sido reiteradamente intimado a fazê-lo, consoante os termos
fiscais supramencionados, nos termos da Lei Complementar n. 105, de 10 de
janeiro de 2001, regulamentada pelo Decreto m. 3.724, de 10 de janeiro de 2001,
foi requisitada sua movimentação financeira das seguintes instituições bancárias:
Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A e Banco Itaú, conforme as respectivas
Requisições de Movimentação Financeira anexas.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
12
A partir dos extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras
supramencionadas e do Livro Caixa apresentado, verificou-se que o contribuinte
não contabilizou no livro referido sua movimentação financeira das contas
bancários do Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A e Banco Itaú S/A,
consoante comando do art. 26, 2o, da Lei Complementar no 123/06. Portanto, os
ingressos indicados no Livro Caixa, valores a débito, não encontram
correspondência com os valores creditados nos referidos extratos bancários e
vice-versa. O referido livro contábil também não apresenta qualquer registro de
contas mantidas junto às referidas instituições bancárias, desde o mês de janeiro
de 2009, a despeito de que, na análise das contas bancárias nestes bancos,
verificou-se ter o contribuinte movimentado um total anual de R$9,8 milhões,
sendo que o total de ingressos no Livro Caixa totaliza R$798.145,81, conforme
documentação anexa.
(...)
2.1 – Da exclusão do Simples Nacional
Será feita a exclusão de ofício do contribuinte fiscalizado do Simples Nacional,
em função do disposto no Art. 29 VIII, da Lei Complementar 123/06, uma vez que
o livro Caixa apresentado, de No 001, correspondente ao ano-calendário 2009,
não registra, como imposto pelo art. 26, 2o, da LC 123/06, transcrito parcialmente
a seguir, a movimentação financeira e bancária. O descumprimento torna-se
ainda mais evidente quando se tenta identificar, sem êxito, no referido Livro
Caixa, a movimentação bancária contida nos extratos bancários das contas
correntes dos Bancos do Brasil S/A, Bradesco S/A e Itaú S/A, cópias em anexo,
correspondentes ao ano-calendário de 2009, conforme descrito no item anterior.
Além disto, o contribuinte, regularmente intimado, através do Termo de
Diligência no 01, 02 e Termo de Intimação Fiscal no 03, deixou de apresentar os
extratos bancários correspondentes à movimentação bancária indicada através
das Declarações das Instituições Financeiras – DIMOF, que indica movimentação
bancária no Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A e Banco Itaú S/A, conforme
informações disponíveis no Banco de Dados da RFB, contidas em extrato de cópia
de pesquisa correspondente à movimentação financeira do contribuinte.
Nesse cenário, há de se fazer algumas observações.
Em primeiro lugar, a de que a expedição da RMF foi feita antes de o contribuinte
sequer ser intimado do último Termo de Intimação no 3 em que solicitada a apresentação dos
extratos bancários, e que foi inclusive citado no termo de exclusão. Lembro que aquele Termo de
Intimação expressamente requereu os extratos bancários em questão, conferindo prazo ao
contribuinte para sua apresentação.
É bem verdade que o contribuinte já havia sido intimado para apresentar referidos
extratos – atendendo ao § 2o do art. 4o do Decreto 3.724/2001 – e que, ao final, realmente não
chegou a apresentá-los, mas é fato que a Requisição de Movimentação Financeira foi expedida
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
13
quando o contribuinte ainda tinha prazo para sua entrega, concedido pela própria fiscalização.
Aliás, sequer tinha sido oficialmente notificado deste último prazo.
Em segundo lugar, e mais importante: não consta dos autos o relatório
circunstanciado que deve ser elaborado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal para embasar a
RMF, previsto expressamente no artigo 4o, § 6o, do Decreto 3.724/2001:
Decreto n.3724 de 2001
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 1 o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
procedimento fiscal. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 3o O sujeito passivo poderá atender a intimação a que se refere o § 2o por meio
de: (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
I - autorização expressa do acesso direto às informações sobre movimentação
financeira por parte da autoridade fiscal; ou (Incluído pelo Decreto no 8.303, de
2014)
II - apresentação das informações sobre movimentação financeira, hipótese em
que responde por sua veracidade e integridade, observada a legislação penal
aplicável. (Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o , inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
14
se de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
§ 7o Na RMF deverão constar, no mínimo, o seguinte:
I - nome ou razão social do sujeito passivo, endereço e número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
II - número de identificação do TDPF a que se vincular; (Redação dada pelo
Decreto no 8.303, de 2014)
III - as informações requisitadas e o período a que se refere a requisição;
IV - nome, matrícula e assinatura da autoridade que a expediu;
V - nome, matrícula e endereço funcional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil responsáveis pela execução do procedimento fiscal; (Redação dada pelo
Decreto no 8.303, de 2014)VI - forma de apresentação das informações (em papel
ou em meio magnético);
VII - prazo para entrega das informações, na forma da legislação aplicável;
VIII - endereço para entrega das informações;
IX - código de acesso à Internet que permitirá à instituição requisitada identificar a
RMF.
§ 8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações
requisitadas, nos termos deste Decreto.
Segundo os parágrafos 5o e 6o acima, é em referido relatório circunstanciado que
constará a fundamentação “com precisão e clareza” de que a situação se enquadra em alguma das
hipóteses de indispensabilidade que autoriza a RMF, previstas no artigo anterior do Decreto.
A obtenção de informações financeiras dos contribuintes, independentemente de
autorização judicial, está prevista no art. 6o da Lei Complementar no 105/20012, e depende da
concomitância de dois pressupostos fáticos: (i) um processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso; e de que (ii) tais exames sejam “considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente”.
A própria RMF indica ter sido elaborada tendo em vista a “indispensabilidade” das
informações financeiras, nos termos do artigo 4o, § 6o, do Decreto 3.724/2001, conforme consta
expressamente de seu bojo (e-fl. 63):
“Esta RMF é indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização em
curso, nos termos do art. 4o, § 6o, do Decreto 3.724 de 2001”

2 Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive
os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
15
Referida “indispensabilidade” das informações financeiras pode, todavia, advir de
diferentes hipóteses, previstas no artigo 3o do mesmo Decreto:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de
aquisição ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes
valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas
físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos
recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país com tributação favorecida ou beneficiária de regime fiscal de
que tratam os art. 24 e art. 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com
inscrição cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato; e
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou
convênios internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.
Portanto, é no relatório circunstanciado que se indica qual das hipóteses previstas
no Decreto 3.724/2001 fundamenta, no caso concreto, a indispensabilidade de acesso às
informações financeiras.
Na existência de diferentes hipóteses legais que fundamentam a prática de
determinado ato administrativo, é ainda mais premente a necessidade de que haja uma clara e
precisa indicação de sua motivação. Daí porque, no caso da RMF, a exigência legal de um
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
16
“Relatório Circunstanciado” que indique qual a circunstância de indispensabilidade identificada
pela fiscalização que justifica a adoção desta gravosa medida.
Embora o parágrafo 8o do artigo 4o acima transcrito faça presumir a
indispensabilidade da quebra de sigilo com a expedição da própria RMF, é na verdade em referido
relatório que se encontra a motivação específica desta espécie de ato administrativo, que consiste
na evidenciação da indispensabilidade do acesso à movimentação bancária, a partir de alguma das
hipóteses previstas no artigo 3o do Decreto 3.724/01.
A motivação é um dos requisitos essenciais de validade dos atos administrativos e
constitui postulado positivado no ordenamento jurídico (inclusive no Decreto 3.724/01 em
questão) justamente por servir à revelação dos pressupostos de fato e de direito que autorizaram
ou exigiram a atuação administrativa, bem assim de sua finalidade e causa. Em outras palavras, se
todo ato administrativo deve encontrar respaldo na legalidade, é na exteriorização da motivação
que se revela a base legal que a ele dá suporte3, independente de tratar-se ou não de ato
vinculado ou discricionário.
E, com isso, a motivação constitui a necessária garantia de respeito ao interesse
público de que decorrem os típicos atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade,
executoriedade, exigibilidade. Tais prerrogativas “só podem ser aceitas se tiverem como
contrapartida um dever de motivar” 4, de forma que a observância da motivação é verdadeiro
pressuposto de validade, não se tratando de mera forma nem formalidade dispensável.
Não se trata de filigrana doutrinária, uma vez que a legislação brasileira incorporou
tais premissas, a exemplo da Lei 9.784/19995, reguladora do processo administrativo, e do próprio
Decreto 3.724/2001 em específico, ora objeto de análise.
No caso específico da RMF, cuja indispensabilidade é prevista a partir de hipóteses
legal e taxativamente dispostas no artigo 3o do Decreto 3.724/2001 e cuja gravidade da medida é
evidente, a necessidade de seu apontamento serve precipuamente ao controle, por parte da
própria Administração e do Judiciário, e de forma a possibilitar o adequado contraditório do
particular. Tanto que o relatório circunstanciado é, inclusive, submetido a um superior hierárquico

3 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: RT, 1981. P. 173.
4 SUNDFELD, Carlos Ari. Motivação do ato administrativo como garantia dos administrados: Motivation of
the administrative act to guarantee the managed. Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura |
RDAI, São Paulo: Thomson Reuters | Livraria RT, v. 5, n. 19, p. 461–479, 2022. Disponível em:
https://rdai.com.br/index.php/rdai/article/view/419. Acesso em: 01 ago. 2025.
5 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
17
do agente fiscal, como mais uma forma de resguardo às garantias processuais e materiais dos
administrados.
Considerando que tal rol é taxativo, como já entendeu este CARF (inclusive a
Câmara Superior de Recursos Fiscais nos Acórdãos 9101-007.2136, de 06/11/2024 e 9101-
005.3447, de 03/02/2021), reforça-se a conclusão de que a indicação expressa da hipótese
identificada pela fiscalização não é acessória ou dispensável.
Afinal, como identificar, como fez a CSRF nos precedentes em questão, se a RMF
encontrou respaldo legal no caso concreto se dela não constasse qual a hipótese de
indispensabilidade concretamente identificada pela fiscalização? Como o contribuinte pode, por
exemplo, se defender – e até mesmo afastar, como em tais casos – a caracterização do embaraço
à fiscalização se não constar expressamente que tal embaraço é realmente a causa da requisição e
não a interposição de pessoas?
É claro que a própria RMF poderia, em algum de seus campos, indicar sua
motivação, ainda que à míngua de um relatório específico em documento apartado. Todavia, não
é o que consta dos autos. O que se tem é a absoluta ausência de motivação evidenciada nos autos
para a expedição da RMF, sendo desconhecida qual a hipótese de indispensabilidade considerada
pela fiscalização das 11 constantes do artigo 3o do Decreto, em franca violação ao próprio diploma
legal.
Reitere-se: não se está a apontar que as informações financeiras eram ou não
indispensáveis no caso concreto, sequer se a RMF encontrava ou não respaldo fático.
Precisamente para esse controle de legalidade é que seria mesmo necessário estivesse publicizada
e demonstrada a motivação do ato, o que não ocorre no caso em tela.
Enfim, não se trata de que tenham ou não ocorrido as circunstâncias de fato que
dão ensejo à RMF; mas de que a Administração Pública deixou de enunciar tais circunstâncias, isto
é, não motivou sua decisão. É a completa falta de exteriorização da motivação - e não seu
conteúdo - que conduz à nulidade no caso em tela.

6 REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. MERA RECUSA DE
ENTREGA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. A relação das hipóteses em que exames de extratos bancários
são considerados indispensáveis, prevista no art. 3o do Decreto no 3.724/2001, é taxativa. Dentre essas
hipóteses, consta o embaraço à fiscalização, como definido no inciso I, do art. 33 da Lei 9.430/1996, o qual,
contudo, não se caracteriza pela mera recusa de entrega de extratos bancários, sob pena de tornar inúteis
todas as demais hipóteses, bem como macular o caráter taxativo das hipóteses relacionadas.
7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECRETO No
3.724/2001. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS
NO ART. 33 DA LEI No 9.430/96. EMISSÃO DE RMF BASEADA EM SIMPLES NÃO ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. O acesso à
movimentação financeira do contribuinte, autorizado pela Lei Complementar no. 105, de 2001, implica fiel
obediência aos ditames do Regulamento correspondente (Decreto no. 3.724, de 2001). No caso vertente,
em que o referido acesso se deu com suporte nas hipóteses descritas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996,
seria necessário o aporte de documentação capaz de indicar condutas que permitissem concluir pela
intenção deliberada do contribuinte de obstaculizar o andamento da ação fiscal (embaraço), sendo
insuficiente, à evidência, a mera comprovação do não atendimento de intimação para apresentar extratos
bancários.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
18
Assim, em conclusão: RMF foi expedida (i) enquanto a Recorrente ainda dispunha
de tempo, concedido pela própria fiscalização, para apresentar espontaneamente os extratos
bancários; e (ii) ao que consta dos autos, foi produzida sem emissão prévia de Relatório
Circunstanciado com a motivação para a expedição da Requisição e sem indicação de sua
motivação em qualquer outro documento, implicando em sua nulidade, por vício de motivação.
Portanto, é nula a RMF.
Neste mesmo sentido, esta Turma já manifestou-se no sentido de que, embora a
RMF “seja ferramenta legítima e que pode ser utilizada pela autoridade fiscal quando atendidos
certos requisitos legais”, “ao realizar a requisição de movimentação financeira, a autoridade fiscal
deve necessariamente respeitar os requisitos legais acima mencionados, sob pena de vício material
do qual decorreria a nulidade de todos os demais atos decorrentes, já que retirados de qualquer
eficácia ante o ato pretérito nulo”, nas palavras do Conselheiro Jeferson Teodorovicz no Acórdão
1101-001.479.
A constatação da nulidade da RMF conduz inevitavelmente ao questionamento de
se, por consequência, contamina-se igualmente o Ato Declaratório Executivo de exclusão do
Simples Nacional, considerando que a nulidade do ato administrativo tem o condão de implicar na
nulidade dos atos dele diretamente decorrentes8.
Rememore-se, porém, que, no caso em tela, o Ato de exclusão do Simples Nacional
encontra duplo fundamento: (a) embaraço à fiscalização, pela não apresentação da movimentação
financeira; e (b) livro caixa que não permite a identificação da movimentação financeira.
Poder-se-ia sustentar que a falta da RMF implicaria em prejuízo à constatação de
que o livro caixa não estaria corretamente elaborado (isto é, se na falta dos extratos obtidos junto
aos bancos, a fiscalização não seria capaz de identificar a incorreção do livro caixa).
É de se ressalvar, porém, que a fiscalização já tinha conhecimento da existência das
contas bancárias e de que havia movimentação financeira, conforme DIMOF constante dos autos
(e-fls. 15-19 do proc. 2013-22). E, quando o Livro Caixa foi então finalmente apresentado,
constatou-se que tais contas bancárias não foram nele registradas, o que já caracteriza a hipótese
de exclusão do art. 29, VIII, da Lei Complementar 123/06.
Em outras palavras: ainda que na hipotética ausência de RMF, quando o Livro Caixa
fosse apresentado (como de fato foi), a fiscalização constataria (como de fato constatou) que nele
não constava a informação dos bancos cuja movimentação financeira constava da DIMOF.
Destarte, a ausência da RMF não afetaria o fundamento legal do ADE.

8 Nesse sentido, aponta Hely Lopes Meireles: “Os efeitos da anulação dos atos administrativos retroagem
às suas origens, invalidando as conseqüências passadas, presentes e futuras do ato anulado. (...)
Reconhecida e declarada a nulidade do ato, pela Administração ou pelo Judiciário, o pronunciamento de
invalidade opera ex tunc, desfazendo todos os vínculos entre as partes e obrigando-as à reposição das
coisas no status quo ante, como conseqüência natural e lógica da decisão anulatória”. In: MEIRELLES, H.
L. Revogação e anulação de ato administrativo. Revista de Direito Administrativo, [S. l.], v. 75, p. 31–35,
1964. DOI: 10.12660/rda.v75.1964.25736. Disponível em: https://periodicos.fgv.br/rda/article/view/25736.
Acesso em: 12 ago. 2025.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
19
Da mesma forma, ainda se pode – é verdade que aqui com algum grau de
subjetivismo – sustentar que a conduta do contribuinte, em não atender à intimação pela terceira
vez, caracteriza embaraço à fiscalização, o que igualmente implica na exclusão prevista no art. 29,
II, da LC 123/06; de toda forma, também sob tal hipótese, o ADE ainda encontraria, aqui,
fundamento legal.
Ademais, a leitura do Ato de Exclusão – devidamente motivado - demonstra que a
RMF é apenas um dos elementos que levou à exclusão. Não se trata de seu único
fundamento/motivo.
Por tais razões, conclui-se que o ADE de exclusão do Simples encontra respaldo
legal, ainda que reconhecida a nulidade da RMF.
E, embora argumente a Recorrente que a posterior obtenção da movimentação
financeira pela RMF supriria o livro caixa defeituoso, o fato é que a hipótese de exclusão é
objetiva: se o livro caixa não permite a identificação da movimentação financeira, a empresa deve
ser excluída do SIMPLES.
Por fim, quanto aos aspectos temporais, trata-se de decorrência direta da LC
123/2006. A exclusão faz com que o contribuinte seja excluído da sistemática a partir do próprio
mês em que incorrida, e se mantem pelos próximos três anos-calendário seguintes:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
No caso em tela, significa dizer que o contribuinte estará excluído desde o dia
01/01/2019, considerando que o motivo da exclusão é a não escrituração do livro caixa neste ano-
calendário. Não há qualquer irregularidade no ato também quanto ao tema.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto, isto é, reconhecendo a
legalidade do Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES Nacional, mantendo, pois, a exclusão da
Recorrente do regime simplificado desde 01/01/2019.

II.
Lançamento. IRPJ e reflexos.
Conforme brevemente exposto, trata-se de lançamento por arbitramento efetuado
a partir dos extratos obtidos através da RMF enviada às instituições financeiras. É o que consta
expressamente do Termo de Verificação Fiscal que acompanha o auto de infração (e-fls. 201-205):
3.1.2.- Omissão de Receita – Depósitos Bancários não escriturados
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
20
Em razão de ter deixado o contribuinte de comprovar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados nas contas
bancárias das seguintes instituições financeiras: Banco do Brasi S/A, Banco
Bradesco S/A e Banco Itaú S/A, conforme descrito no item 2.1 acima, a despeito
de ter sido regularmente intimado a fazê-lo e das diversas prorrogações de prazo
a eles facultadas a este fim, os valores creditados nestas contas correntes, que
deixaram de ser comprovados, foram considerados receita omitida, consoante o
disposto no artigo 42 da Lei n. 9.430/96 e, portanto, base de cálculo do presente
lançamento, conforme demonstrado no ANEXO 4, denominado “Demonstrativo
de Valores de Depósitos Não Comprovados – Omissão de Receitas”.
Confirmando, os Anexos 5 a 8 demonstram que a integralidade do valor computado
a título de “Receita Bruta” na apuração do lucro arbitrado (e-fls. 213-216) é correspondente ao
valor do somatório do “Demonstrativo dos valores creditados em C/C – omissão de receita”,
constante do Anexo 4.
Ou seja, toda a receita bruta considerada no lançamento – e, por consequência,
todo o valor do crédito tributário lançado – decorre dos valores creditados nas contas correntes
(para os quais se presumiu receita omitida), obtidos através da RMF.
Retomando-se às considerações acima empreendidas quanto à nulidade da RMF, a
questão que se coloca é justamente saber se o lançamento fiscal é ou não válido quando baseado
em documentos obtidos via Requisição de Movimentação Financeira – RMF reputada nula por
vício de motivação.
Não há como deixar de concluir que – diversamente ao que se concluiu quanto à
exclusão do SIMPLES Nacional – a nulidade da RMF tem o condão de impactar diretamente no
lançamento tributário, prejudicando-o.
Uma vez que os extratos bancários obtidos através da RMF são a única base do
lançamento, o reconhecimento da nulidade da RMF prejudica diretamente o lançamento
tributário, pois a receita bruta identificada e que constituiu o elemento quantitativo do
lançamento é decorrente direta e exclusivamente dos extratos bancários.
Sem alongar tudo quanto acima já exposto em relação à motivação específica desta
espécie de ato administrativo (RMF) e a necessidade de demonstração da ocorrência de uma das
hipóteses taxativas de indispensabilidade do exame da movimentação bancária, importa tão
somente ressaltar a essa altura que o descumprimento de tais condições de legalidade da RMF
implica na ilegitimidade dos documentos através dela obtidos como meio de prova a fundamentar
o lançamento tributário.
Isso porque os extratos bancários obtidos a partir de RMF carente de motivação (e,
portanto, nula) constituem prova ilicitamente produzida e, portanto, vedada como fundamento
fático-probatório a sustentar o lançamento tributário, inclusive por vedação expressa do artigo 30
do Decreto 70.235/1972.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
21
Portanto, fixada a premissa de que a RMF não encontra no caso concreto a
necessária motivação (pela sua completa ausência), a consequência imediata é o cancelamento do
lançamento que se sustenta nos extratos assim obtidos.
Nesse sentido decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão
9101.006.565, de 09 de maio de 2023:
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OBTENÇÃO DE EXTRATOS POR MEIO DE REQUISIÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS - RMF. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA.
(...)
O requisito da indispensabilidade é formado por dois fatores: (i) o
desatendimento à prévia intimação do contribuinte para apresentar informações,
e (ii) o enquadramento da situação na hipótese de um dos incisos do artigo 3o do
Decreto 3.724/2001, o que implica tanto que a solicitação de RMF deve conter os
motivos justificadores da hipótese legal apontada para a sua emissão quanto
que os respectivos fatos devem estar devidamente comprovados pela
autoridade fiscal.
A interpretação restritiva ao disposto nos artigos 5o e 6o da LC 105/2001 e do
Decreto 3.724/2001 protege o direito de o Fisco de permanecer com esse enorme
poder de acesso aos dados bancários dos contribuintes, desde que cumpridas,
rigorosamente, todas as exigências contidas no citado decreto.
Naqueles autos, a Relatora Livia de Carli Germano assim concluiu:
Deste modo, também por não terem sido declinados, no presente caso, os
motivos ensejadores da hipótese legal apontada para a emissão da RMF pela
autoridade fiscal, conclui-se que restaram descumpridos requisitos essenciais
para a obtenção dos documentos diretamente às instituições financeiras,
havendo que se reconhecer a sua ilegitimidade como meio de prova para fins da
apuração da infração de omissão de receitas realizada nos termos do artigo 42 da
Lei 9.430/1996.
Em idêntico sentido e também em casos bastante semelhantes ao presente, em que
o lançamento deriva em sua totalidade de depósitos bancários sem comprovação de origem
identificados em extratos obtidos por meio de RMF, apontaram os Conselheiros Guilherme Adolfo
que, afastada a hipótese legitimadora da requisição, “deve ser afastada a omissão de receita
calcada em depósitos bancários constantes de informações financeiras obtidas por meio de RMF”
(Acórdão 9101-007.213) e Fernando Brasil (Acórdão 9101-005.344):
Pois bem, de antemão, esclareço que eventual obtenção dos extratos bancários
pela autoridade fiscal - documentos esses essenciais à presente exigência já que
os lançamentos baseiam-se, em quase sua totalidade, em depósitos bancários
sem comprovação de origem – de forma ilegítima não implicaria a nulidade do
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
22
lançamento, mas sim seu cancelamento, pois, uma vez retirado dos autos os
extratos bancários, a exigência careceria de prova para sua manutenção.
(...)
Assim sendo, não restando caracterizado o embaraço à Fiscalização, a obtenção
dos extratos bancários se deu de forma irregular, devendo esses documentos
serem extraídos do processo.
Por conseguinte, ausentes os extratos bancários, correta a conclusão da decisão
recorrida ao cancelar o lançamento baseado no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Esta Turma, inclusive, já decidiu nesse sentido, no Acórdão 1101-001.479, de
relatoria do Conselheiro Jeferson Teodorovicz, em sessão do dia 10/12/2024:
NULIDADE. ERRO DE MOTIVAÇÃO. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIPLOMA LEGAL.
VÍCIO MATERIAL.
A ausência de motivação correta para a requisição de movimentação financeira,
nos termos legais, leva à nulidade, por vício material, do procedimento,
prejudicando os atos que lhe são decorrentes.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Provado vício material no procedimento do qual decorre autuação, deve essa ser
anulada.
Assim, por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário neste ponto, para
cancelar o auto de infração, em decorrência da nulidade da RMF através da qual se obtiveram os
extratos bancários que fundamentam o lançamento por omissão de receita.

III.
Conclusão.
Diante do exposto:
a) Nego provimento ao recurso voluntário, em relação à exclusão do SIMPLES, isto
é, reconhecendo a legalidade do Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES Nacional, mantendo,
pois, a exclusão da Recorrente do regime simplificado desde 01/01/2019.
b) Dou provimento ao recurso para cancelar o auto de infração por vício na
motivação da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) através da qual se
obtiveram os extratos bancários que fundamentam o lançamento por omissão de receita.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
23
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Efigenio de Freitas Junior
Trata-se de declaração de voto com vistas a explicitar os motivos pelos quais
acompanhei o Relator e aprofundar um pouco mais o estudo sobre o tema.
2.
A controvérsia central acerca do sigilo bancário sempre residiu na definição sobre a
necessidade, ou não, de autorização judicial prévia para que a Administração Tributária pudesse
acessar dados bancários de contribuintes. A corrente doutrinária majoritária sustentava que tal
acesso, sem autorização judicial, configuraria violação aos direitos fundamentais à intimidade, à
vida privada e ao sigilo de dados, consagrados nos incisos X e XII do artigo 5o da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988.
3.
O Supremo Tribunal Federal pacificou a controvérsia em fevereiro de 2016, por
ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314, com repercussão geral
reconhecida, e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, e
firmou entendimento no sentido de que o acesso direto da autoridade fiscal às informações
bancárias de contribuintes, com fundamento na Lei Complementar 105/2001, não configura
afronta aos direitos fundamentais mencionados, tampouco exige autorização judicial prévia9.
4.
O acesso da administração tributária às informações sobre movimentação
financeira do contribuinte está definido nos arts. 5o e 6o LC 105/2001:
LEI COMPLEMENTAR No 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001.
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços. (Regulamento)
[...]
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os
montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer
elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir
deles efetuados.
[...]
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.

9 Maiores detalhes sobre o tema sigilo bancário conferir: FREITAS JÚNIOR, Efigênio de. O acesso da
fiscalização tributária aos dados bancários dos contribuintes sem prévia autorização judicial. 2016. 308f.
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pó Graduação em Direito da Faculdade Mineira de Direito, Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
24
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
5.
Em resumo, temos duas modalidades de acesso10:
i) acesso sistêmico – modalidade em que somente a Receita Federal (União)
acessa, via sistema informatizado, o montante global mensal movimentado pelo
contribuinte, vedada a identificação da origem ou natureza dos gastos, de acordo
com informações prestadas, periodicamente, pelas instituições financeiras; (art.
5o);
ii) acesso indispensável – modalidade em que autoridades fiscais da União, dos
Estados e Municípios, podem, observados determinados requisitos, solicitar
dados bancários – extratos bancários por exemplo – diretamente às instituições
financeiras; (art. 6o) .
6.
No caso em análise, interessa-nos o acesso indispensável, cuja regulamentação
consta do Decreto 3.724/2001.
7.
Para que haja o acesso direto aos dados bancários, inicialmente deve ser instaurado
um procedimento de fiscalização perante o sujeito passivo, conforme definido no art. 7o e
seguintes do Decreto 70.235/1972 e o motivo pelo qual a autoridade fiscal considerou
indispensável o exame da movimentação financeira deve constar do rol taxativo das hipóteses
de indispensabilidade previstas no art. 3o do Decreto 3.724/2001.
DECRETO No 3.724, DE 10 DE JANEIRO DE 2001.
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão
executados por ocupante do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil e terão início mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal - TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato
do Secretário da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.303,
de 2014)
[...]
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá
examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver

10 FREITAS JÚNIOR, Efigênio de. O Entendimento do STF pela constitucionalidade do acesso do Fisco aos
dados bancários dos contribuintes e o peso dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. In:
MURICI, Gustavo Lanna; CARDOSO, Oscar Valente; RODRIGUES, Raphael Silva (Coord.). Estudos de
direito processual e tributário em homenagem ao Ministro Teori Zavascki. Belo Horizonte: Editora D'Plácido,
2018. p. 373.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
25
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de
aquisição ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes
valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas
físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos
recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país com tributação favorecida ou beneficiária de regime fiscal de
que tratam os art. 24 e art. 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com
inscrição cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato; e (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou
convênios internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.
(Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
[...]
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
26
se de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
8.
A situação foi bem detalhada no trecho abaixo11:
Inicialmente, deverá ser instaurado um procedimento de fiscalização perante o sujeito
passivo, conforme definido no art. 7o e seguintes do Decreto 70.235, de 6 de março de
1972, o qual deverá ser cientificado de que está sob ação fiscal, bem como intimado a
apresentar os dados referentes à sua movimentação financeira. Somente em caso de
negativa, as informações serão solicitadas diretamente à instituição financeira, mediante
expedição de Requisição de Informações Sobre Movimentação Financeira – RMF.
A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo Auditor
Fiscal da Receita Federal responsável pelo procedimento fiscal ou seu chefe imediato, no
qual deve estar demonstrado, de forma clara e precisa, que a motivação da proposta de
expedição de RMF se enquadra em hipótese de indispensabilidade prevista no art. 3o do
Decreto 3.724/2001.
É imprescindível que o motivo pelo qual o exame da movimentação financeira tenha
sido considerado indispensável conste do rol taxativo das hipóteses de
indispensabilidade previstas no art. 3o do Decreto 3.724/2001. Tais hipóteses revelam
condutas com fortes indícios de evasão fiscal, bem como viabilizam a troca de
informações no âmbito dos tratados internacionais com vistas a combater a lavagem de
dinheiro, corrupção, sonegação, dentre outras condutas.
Preenchidos os requisitos, a RMF será expedida por autoridade fiscal competente diversa
da que elaborou o relatório. De posse da movimentação financeira (extratos bancários), a
autoridade fiscal, para fins de apuração de eventual omissão de receita/rendimento,
analisará os créditos individualmente, observando-se que não serão considerados, no caso
de pessoa física, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) . Em seguida, o sujeito passivo deverá ser novamente intimado a
comprovar a origem dos valores selecionados pela fiscalização creditados em sua(s)
conta(s).
9.
Como se vê, é imprescindível que o motivo pelo qual o exame da movimentação
financeira tenha sido considerado indispensável conste do rol taxativo das hipóteses de
indispensabilidade previstas no art. 3o do Decreto 3.724/2001. Tal motivação além de configurar
uma garantia processual e proteção para o contribuinte, também garante ao Fisco a utilização de
forma hígida das informações, desde que obedecido o rito estabelecido na LC 105/2001 e no
Decreto 3.724/2001. Explico.
10.
No julgamento da ADI 2.39012 (p. 48), o Ministro Dias Toffoli, Relator, acolheu
proposta dos Ministros Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, no sentido de que Estados e
Municípios somente poderão acessar informações bancárias dos contribuintes, nos moldes do art.
6o da Lei Complementar 105/2001, após a regulamentação da matéria em âmbito local de forma
análoga ao Decreto 3.724/2001, o qual, como visto, estabelece procedimentos de forma a
resguardar as garantias processuais dos contribuintes previstas na Lei 9.784/1999 e o sigilo das
informações bancárias. Veja-se:

11 FREITAS JÚNIOR, Efigênio de. O Entendimento do STF pela constitucionalidade do acesso do Fisco aos
dados bancários dos contribuintes e o peso dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. In:
MURICI, Gustavo Lanna; CARDOSO, Oscar Valente; RODRIGUES, Raphael Silva (Coord.). Estudos de
direito processual e tributário em homenagem ao Ministro Teori Zavascki. Belo Horizonte: Editora D'Plácido,
2018. p. 374-375.
12 As ADI’s 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 foram julgadas em conjunto.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
27
Por fim, no que tange especificamente ao art. 6o da Lei Complementar no
105/2001, acolho as sugestões formuladas em Plenário pelos eminentes Ministros
Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, no sentido de deixar explicitado neste
julgamento que os Estados e Municípios somente poderão obter as informações
de que trata o preceito em referência quando a matéria estiver devidamente
regulamentada, de forma análoga ao Decreto federal no 3.724/2001, o qual foi
formulado de forma a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na
forma preconizada pela Lei no 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários.
Assim, a exemplo do que prevê o mencionado decreto federal, a regulamentação
da matéria no âmbito estadual e municipal deverá, obrigatoriamente, conter as
seguintes garantias:
i) pertinência temática entre as informações bancárias requeridas na forma do
art. 6o da LC no 105/01 e o tributo objeto de cobrança no processo administrativo
instaurado;
ii) prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo (leia-se, o
contribuinte deverá ser notificado da existência do processo administrativo
previamente à requisição das informações sobre sua movimentação financeira) e
relativamente a todos os demais atos;
iii) submissão do pedido de acesso a um superior hierárquico do agente fiscal
requerente;
iv) existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com
registro de acesso, de modo que torne possível identificar as pessoas que tiverem
acesso aos dados sigilosos, inclusive para efeito de responsabilização na hipótese
de abusos;
v) estabelecimento de mecanismos efetivos de apuração e correção de desvios;
vi) amplo acesso do contribuinte aos autos, garantindo-lhe a extração de cópias
de quaisquer documentos e decisões, de maneira a permitir que possa exercer a
todo tempo o controle jurisdicional dos atos da administração, segundo
atualmente dispõe a Lei 9.784/1999.
11.
Note-se que além das garantias processuais previstas no Decreto 70.235/1976,
ínsitas ao processo administrativo fiscal, o STF frisou as garantias também elencadas na Lei
9.794/1999, haja vista o sigilo bancário tratar-se de tema extremamente sensível. A seguir
elencamos algumas dessas garantias. Veja-se:
LEI No 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
[...]
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
28
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação.
[...]
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
12.
Note-se que, com vistas a garantir direitos do contribuinte, a Lei 9.784/1999
estabelece, dentre outros direitos, que a Administração Pública, no caso a autoridade fiscal, nos
processos administrativos, deve observar as formalidades essenciais; atuar conforme a lei e o
Direito; motivar os atos administrativos - de forma explícita, clara e congruente - com indicação
dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando afetarem direitos ou interesses do contribuinte.
13.
Frise que tais exigências já constam do Decreto 3.724/2001, tanto que tal norma
figurou como parâmetro para os demais entes federados, cuja administração tributária queira ter
acesso aos dados bancários dos contribuintes.
14.
Verifica-se, pois, que é imprescindível que conste dos autos o motivo pelo qual a
autoridade fiscal considerou o acesso aos dados bancários indispensável; trata-se de rol taxativo e
deve estar provado nos autos. Tal exigência, conforme dito acima, além configurar garantia
processual constante da norma, permite ao Fisco o uso legítimo das informações bancárias e a
higidez de todo o sistema em relação à matéria. O descumprimento de tal exigência permitiria à
autoridade fiscal acessar os dados bancários do contribuinte ao seu livre arbítrio o que vai de
encontro à legislação de regência.
15.
Por fim, reitero tratar-se de matéria extremamente sensível e de importância
capital para o Fisco; portanto, faz-se necessário o cumprimento de todos os ritos estabelecidos no
Decreto 3.724/2001, o que resguarda tanto o acesso do Fisco nas hipóteses de indispensabilidade
que especifica (art. 3o e 4o do Decreto 3.724/2001), bem como as garantias processuais do
contribuinte. O descumprimento dos referidos ritos na expedição de RMF configura causa de
nulidade material e impede a utilização dos extratos bancários obtidos em desconformidade com
a legislação de regência.
16.
No caso em análise não consta dos autos nenhum documento que demonstre a
motivação com vistas a fundamentar a emissão de RMF. Não me refiro somente ao relatório
circunstanciado previsto no art. 4o, §§ 5o e 6o do Decreto 3.724/2001, vez que tal informação
poderia constar de documento semelhante, mas desde que fundamentasse a emissão de RMF.
Nestes termos, acompanho o Relator, na íntegra e parabenizo-o pelo voto.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730987/2013-93
29

Fl. 854
DF CARF MF
Original